Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE ESTEIRA. PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO ADQUIRIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de repetição do indébito e danos morais e materiais, em razão da entrega de produto diverso do adquirido e de qualidade inferior.
2. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, declarando-se extinto o contrato firmado entre os litigantes, sendo a ré Amazon condenada a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.117,11 (dois mil cento e dezessete reais e onze centavos), acrescida de juros e correção monetária, a título de ressarcimento, conforme sentença de ID. 48039769.
3. Inconformado com a improcedência dos pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito em dobro, o autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, desgaste psicológico e perda de seu tempo útil. Além disso, sustenta que o comportamento da recorrida foi revestido de descaso e falta de boa-fé.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
5. Confirmada a gratuidade de justiça, eis que comprovada a condição de hipossuficiência financeira que impede o recorrente de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
6. A relação jurídica sob análise é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se o CDC, sem prejuízo do diálogo das fontes, em especial o Código Civil.
7. Na inicial, a parte autora narrou ter efetuado a compra de uma esteira eletrônica Dream Fitness DR 2110 BIVOLT, Preta. Contudo, o produto entregue foi diverso do adquirido e de qualidade inferior. Ponderou, ainda, que, apesar das inúmeras ligações e tentativas de resolução do problema, a parte ré não trocou o produto, nem devolveu o valor pago.
8. No que concerne ao dano moral, sua caracterização exige da conduta que repercuta na esfera dos direitos da personalidade. O mero inadimplemento de obrigação contratual não é suficiente para ensejar compensação por dano moral. A entrega de produto diverso, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso. Muito embora se admita que a referida conduta tenha causado dissabores ao consumidor, nem recrudescimento veio a se somar no sentido de apontar para um dano moral. Dano moral não configurado, pois.
9. Para que haja a devolução em dobro do indébito, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, é necessária a comprovação de que a cobrança realizada tenha sido indevida; que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; além da ausência de engano justificável. Verifica-se, no entanto, que o caso em exame se trata de inadimplemento contratual, não de cobrança indevida, como bem esclarecido na sentença de ID. 48039769, razão pela qual não há que se falar em devolução em dobro.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11.Sem custas e honorários, ante a gratuidade de justiça deferida à parte autora e a ausência do recorrido.
12.Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.